Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704266-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ROCHA NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOSÉ SOARES PINHEIRO NETO em favor de GUSTAVO HENRIQUE ROCHA NASCIMENTO, apontando constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de aplicação do art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) ao paciente. Relata que o Juiz de Direito da Vara Criminal de Sobradinho indeferiu o pedido sob o fundamento de que o paciente é reincidente específico. Assevera o equívoco do entendimento externado pela autoridade coatora, alegando que o paciente foi denunciado em 23/3/2018 como incurso nas penas do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, por fato ocorrido em 20/12/2017, vindo a ser condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, sendo extinta a punibilidade pelo cumprimento da reprimenda em 22/11/2021. Aduz que, em data posterior, o paciente veio a ser denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, sendo a peça acusatória recebida em 30/7/2021; ou seja, após a vigência da Lei n. 13.964/2019. Defende o desacerto do ato, sustentando que o paciente é tecnicamente primário porquanto não existe (e nunca existiu) qualquer prática delitiva ocorrida após o trânsito em julgado de uma condenação criminal, conforme disciplina o artigo 63 do CP. Argumenta que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no HC 191.464 AgR/SC, o acordo de não persecução penal somente é aplicável aos crimes ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Salienta que, na hipótese, a denúncia fora recebida após a vigência da sobredita norma, portanto, totalmente cabível a aplicação do artigo 28-A do CPP, o qual disciplina que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal para os crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 (quatro) anos. Pondera que o paciente faria jus ao benefício, seja somando as penas dos dois fatos (crime continuado), ou apenas considerando o fato delituoso que lhe é imputado na denúncia recebida em 2021. Exemplifica que, se fosse considerado os dois fatos delituosos, aplicar-se-ia a regra inserta no § 1o do artigo em questão. Em seu entender, a pena mínima do delito previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do CP (que denomina de FATO 2), que é de 3 (três) anos, seria somada ao aumento mínimo (1/6) correspondente ao delito tipificado no art. 180, caput, do mesmo diploma (que denomina de FATO 1), conforme regras do crime continuado (art. 71 do CP), e chegar-se-ia a pena mínima de 3 (três) anos e 6 (seis) meses, ou seja, inferior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se na regra de concessão do ANPP. Ressalta que a punibilidade referente ao FATO 2 já foi extinta pelo cumprimento da pena, restando apenas o FATO 1, cuja pena mínima é igual a 1 (um) ano de reclusão, não havendo óbice legal e jurisprudencial à concessão do benefício do ANPP. Postula sejam corrigidas as arbitrariedades perpetrados pelo juízo coator contra o paciente, mediante i) o deferimento do ANPP, com envio dos autos ao órgão competente do Ministério Público vez que o Promotor de justiça coaduna da mesma interpretação jurídica do magistrado; e ii) que seja de pronto reconhecida a primariedade do paciente para todos os fins legais. Aponta a presença do requisito do perigo da demora, aduzindo que o paciente corre o risco de ser condenado por infrações penais cuja lei penal autoriza expressamente um acordo de não persecução penal, ao passo em que a fumaça do bom direito está suficientemente demonstrada na norma despenalizadora que autoriza o Ministério Público a firmar o acordo de não persecução penal. Ao final, requer, in limine, o reconhecimento da primariedade do paciente que é o único óbice para a pactuação do acordo de não persecução penal. E, no mérito postula a confirmação da liminar para reconhecimento da primariedade do paciente e o consequente direito à tabulação do acordo de não persecução penal. É o relatório. DECIDO. O impetrante aponta coação ilegal no ato praticado pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu o pedido de aplicação do art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal) a GUSTAVO HENRIQUE ROCHA NASCIMENTO, que foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, conforme narrado na peça de ID 98914955 dos autos de origem. Com efeito, o acordo de não persecução penal (ANPP) foi implementado no art. 28-A do Código Penal pela Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, para aplicação em crimes de média gravidade e indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado, tratando-se de mais uma forma de justiça penal negociada. Dispõe referido dispositivo legal: "Art. 28-A: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. § 1o Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. § 3o O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. § 4o Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5o Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6o Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7o O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5o deste artigo. § 8o Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. § 9o A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. § 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo. § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.” Como bem leciona o Min. Rogério Schietti Cruz, em percuciente voto sobre o tema, ao participar do julgamento do AgRg no HC 628.647/SC, “o acordo de não persecução penal se revela como uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais criminais. Não foi feito com o propósito específico de beneficiar o réu – como se daria em caso de norma redutora da punibilidade ou concessiva de benefício penal -, mas para beneficiar a justiça criminal em sua integralidade, compreendidos, é certo, também os interesses dos investigados.” E acrescenta: Na verdade, o novel instituto traz benefícios tanto ao investigado quanto ao Estado, visto que ambos renunciam a direitos ou pretensões em troca de alguma vantagem: o Estado renuncia a obter uma condenação penal, em troca de antecipação e certeza da resposta punitiva; o réu renuncia a provar sua inocência, mediante o devido processo legal (com possibilidade de ampla defesa, contraditório e direitos outros, como o direito ao duplo grau de jurisdição), em troca de evitar o processo, suas cerimônias degradantes e a eventual sujeição a uma pena privativa de liberdade). De fato, essa solução negociada de processos acaba por implicar, de modo positivo, a efetividade de diversos princípios ou vetores processuais (v.g. celeridade, economia, eficiência e proporcionalidade), ainda que com sacrifício de outros (busca da verdade, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa), o que denota, por isso mesmo, sua essência com predomínio processual. (AgRg no HC 628.647/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 07/06/2021) Embora se trate de modificação legislativa ocorrida em 2019, o Supremo Tribunal Federal já decidiu por sua aplicação aos fatos delituosos ocorridos anteriormente, desde que ainda não recebida a denúncia. Confira-se: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei no 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191464 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020) - grifo nosso Na hipótese dos autos, o delito que é imputado ao paciente (art. 180, caput, do Código Penal) ocorreu em 19/7/2017, antes, portanto, da vigência da Lei n. 13.964/2019, sendo a denúncia ofertada em 29/7/2021 e recebida no dia 30/7/2021 (ID 98914955 e 98983609, respectivamente, dos autos de origem). No entanto, o entendimento do magistrado ao rejeitar a possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal ao acusado, pautou-se em motivos diversos que não a discussão atinente à aplicação retroativa da lei, mas, sim, no fato de que, ao ofertar a denúncia, o órgão ministerial lançou cota nos autos, afirmando que o réu não faria jus aos benefícios despenalizadores ante seu histórico delitivo. E acrescentou: “(...) Ademais, em se cuidando da medida mitigadora do princípio da indisponibilidade da ação penal, uma vez exercida a persecução penal, resta inviabilizado o retrocesso da marcha processual e a sua consequente oferta pelo órgão acusador.(...)” – ID 98983609 Isso porque o paciente, naquele mesmo ano de 2017, praticou outro crime de receptação, em data posterior (20/12/2017), sendo denunciado como incurso nas penas do art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal e condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, ocorrendo a extinção da punibilidade pelo cumprimento da reprimenda (FAP – ID 32620036). Ou seja, o paciente foi acusado da prática do delito de receptação por fatos ocorridos em 19/7/2017 e em 20/12/2017, tendo as investigações policiais referentes ao primeiro episódio iniciado em 24/7/2017 e somente concluídas em 2021, ao passo em que, em relação ao segundo delito, o paciente já foi condenado e até cumpriu a integralidade da pena. Notoriamente, nos termos do art. 63 do Código Penal, “verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.” Na situação delineada nos autos a reincidência foi reconhecida levando-se em consideração a condenação por fato anterior transitada em julgado em data posterior ao crime em análise. Nesse viés, ainda que seja discutível o entendimento esposado pela autoridade apontada como coatora, não vislumbro, nesse juízo provisório e de cognição sumária, a presença dos requisitos ensejadores da liminar vindicada. Observa-se do caput do art. 28-A do CPP, já transcrito linhas volvidas, que o acordo de não persecução penal é fase prévia e alternativa à propositura de ação penal, que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida para reprovação e prevenção do crime. E a recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo enseja, a pedido do investigado, a remessa dos autos ao órgão ministerial superior, conforme disciplina contida no § 14 do referido dispositivo legal. Então, tem-se que i) não houve interesse ministerial em oferecer ao paciente o acordo, por conta da reincidência específica; ii) ainda que seja discutível o entendimento esposado, a defesa não requereu a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça; e iii) não consta dos autos a confissão formal do investigado. Destarte, ainda que tenha o paciente êxito em afastar a aplicação da reincidência específica, o resultado almejado não será alcançado, em face do não preenchimento de todos os requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP, o que afasta a possibilidade da proposta e, por conseguinte, a fumaça do bom direito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2022 18:47:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator